Tribunal: TJES
Processo: 0013806-75.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013806-75.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RAMOS ALFAIATE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE SE DIRECIONADA AO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DEVER DE ATUALIZAR O ENDEREÇO – ART. 77, V DO CPC – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE – NULIDADE DA SENTENÇA – ART. 489, § 1º, V DO CPC – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – VERACIDADE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os argumentos lançados em razões recursais são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, sendo imperioso o afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil é claro ao estatuir que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte que consta nos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a mudança não tiver sido comunicada ao juízo. Segundo o art. 77, inciso VI, do CPC, é dever da parte e informar e manter atualizados seus dados cadastrais, tais como endereços, perante os órgãos do Poder Judiciário.

3. No caso em comento, verifica-se por meio da certidão emitida por oficial de justiça (fl. 90) que a apelante mudou-se para local incerto e não conhecido e deixou de comunicar ao juízo. Desse modo, conforme a regra supracitada, é válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, não havendo que se falar em nulidade.

4. Ante as regras de distribuição do ônus da prova, incumbiria à instituição financeira requerer a produção de perícia grafotécnica, o que não o fez, não havendo que se falar em nulidade por esse motivo.

5. O juízo a quo não observou precedente vinculante que deveria ser aplicado ao caso dos autos, qual seja, o Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O inciso VI do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil disciplina expressamente que não se considera fundamentada a sentença que deixar de seguir precedente dos tribunais, sem fazer distinção ou superação, sendo aplicável a previsão normativa ao caso dos autos. Nulidade de sentença reconhecida e aplicação da teoria da causa madura.

6.
O juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

7. A solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

8. O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor. Precedentes deste E. TJES.

9. Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

10. As quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), motivo pelo qual o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e aplicação da teoria da causa madura.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença, aplicar a teoria da causa madura e dar parcial procedência aos pedidos inaugurais
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Adio o julgamento do presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Adio o julgamento do presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013806-75.2020.8.08.0011

APELANTE:
MARIA RAMOS ALFAIATE

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Consoante relatoriado, em contrarraz
ões
(fls. 108/110)
, o Apelado pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação aos termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o negócio é inválido e houve cerceamento de defesa.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA RAMOS ALFAIATE
contra
r. sentença de fls. 96/98, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado” ajuizada pela Apelante em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Em suas razões recursais (fls. 101/105
), a Apelante

a
lega a ausência de intimação para comparecimento à audiência, culminando com a nulidade de todos os atos posteriores.

Afirma que a sentença foi fundamentada na confissão
ficta
, contudo, a questão deveria ter sido examinada por meio de perícia grafotécnica.

Contrarrazões do Apelado (fls. 108/110), em que defende a manutenção a sentença.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o apelo não merece prosperar.

Verifica-se que a Apelante defende a nulidade do comando objurgado sob dois fundamentos: (i) ausência de intimação para comparecimento à audiência; (ii) imprescindibilidade de realização da perícia grafotécnica no caso.

Em relação à ausência de intimação, o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil é claro ao estatuir que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte que consta nos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a mudança não tiver sido comunicada ao juízo.

De igual forma, segundo o art. 77, inciso VI, do CPC, é dever da parte e informar e manter atualizados seus dados cadastrais, tais como endereços, perante os órgãos do Poder Judiciário.

No caso em comento, verifica-se por meio da certidão emitida por oficial de justiça (fl. 90) que a Apelante mudou-se para local incerto e não conhecido e deixou de comunicar ao juízo.

Desse modo, conforme a regra supracitada, é válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, não havendo que se falar em nulidade.

Também deve ser afastada a necessidade de perícia grafotécnica no caso em exame, pois, ante as regras de distribuição do ônus da prova, incumbiria à instituição financeira requerer a prova, o que não o fez, não havendo que se falar em nulidade por esse motivo.

De outro giro, entendo que a sentença é nula, embora por fundamento diverso do que foi exposto acima.

Isso porque o juízo
a quo
não observou precedente vinculante que deveria ser aplicado ao caso dos autos, qual seja, o Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a sua veracidade.

Nesse sentido, o inciso VI do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil disciplina expressamente que não se considera fundamentada a sentença que deixar de seguir precedente dos tribunais, sem fazer distinção ou superação, sendo aplicável a previsão normativa ao caso dos autos.

No caso em exame, vê-se que, após a apresentação dos termos do contrato em sede de contestação, a Apelante, ora Autora, impugnou a assinatura aposta no contrato em réplica (fls. 71/76) e, intimadas as partes para se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, o Apelado apenas requereu o depoimento pessoal da Recorrente, que não tem o condão de comprovar a veracidade do documento.

Assim sendo, o juízo
a quo
entendeu pela confissão ficta da Apelante e julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sem que, contudo, observasse a tese firmada no tema em questão:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em se tratando de sentença manifestamente contrária ao precedente vinculante obrigatório transcrito, na forma do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil, imperioso reconhecer a nulidade da sentença.

Sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do mérito.

(MÉRITO – CPC, ART. 1013, § 3º)

Conforme se expôs na análise da nulidade da sentença, cinge-se a controvérsia sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A Autora, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendida com um depósito realizado pelo banco Apelado sem sua autorização, com posteriores descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O Apelado apontou em sua defesa que o empréstimo foi regularmente contratado pela Recorrente e que, mesmo alegando não reconhecer o depósito realizado em sua conta, a não houve a devolução do valor.

Nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

Portanto,
in casu,
o Banco Apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que apresentou o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento da Autora.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Ocorre que, diferentemente do afirmado, a restituição deverá ser feita de forma simples.

É cediço que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, de modo que a tese que restou vencedora apenas seja aplicada para as quantias pagas a partir da publicação do acórdão.

No caso em exame, os descontos foram anteriores à publicação do acórdão. Prevalece no contrato em exame, pois, a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples dos valores descontados.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas influenciam negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação,
autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação
;

c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, diante do fato de que a Autora decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto vogal: Acompanhar a eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões